Tribunal: TJDFT
Processo: 0712420-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANO MORAL. SEGURO VIAGEM. OBSERVÂNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. RAZÃO EM PARTE. VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE.
1. O autor-embargante suscita erro material relativamente à afirmativa de não apresentação do contrato juntamente com a petição inicial. De fato, o Colegiado equivocou-se no particular, sendo impositivo o saneamento do vício, todavia sem efeito infringente quanto ao conteúdo da conclusão alcançada.
2. No que concerne à omissão apontada, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2.1. De toda sorte, firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual não é possível reconhecer de ofício a nulidade de cláusulas consideradas abusivas, em contratos regulados pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. Embargos conhecidos e providos em parte.